Tribunal: TJSP
Processo: 1018538-88.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL PELA EMPREGADORA. MIGRAÇÃO DOS SEGURADOS. Sentença de procedência, condenando a ré a manter o plano de saúde do autor e seus dependentes, nas mesmas condições de cobertura, por tempo indeterminado. Irresignação da ré. Migração do plano coletivo para individual. Rescisão unilateral do plano de saúde coletivo possível. Inteligência do artigo

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL PELA EMPREGADORA. MIGRAÇÃO DOS SEGURADOS. Sentença de procedência, condenando a ré a manter o plano de saúde do autor e seus dependentes, nas mesmas condições de cobertura, por tempo indeterminado. Irresignação da ré. Migração do plano coletivo para individual. Rescisão unilateral do plano de saúde coletivo possível. Inteligência do artigo 13, § único, da Lei no 9.656/1998. Migração para plano individual ou familiar, nos termos da Resolução CONSU no 19/1999, o que leva à possibilidade de alteração do preço. Sentença reformada em parte, afastada a manutenção do plano coletivo ao autor, mas determinando que a ré forneça migração para plano individual/familiar, pela portabilidade especial. A tutela antecipada deve ser mantida até o cumprimento de tal obrigação pela ré. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000397616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018538-88.2019.8.26.0602,
da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A., é apelado BRAULINO RIBEIRO
PINHEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 2 de junho de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018538-88.2019.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 2/4
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1018538-88.2019.8.0602
Comarca: Sorocaba
Apelante: Intermédica Sistema de Saúde S.A.
Apelado: Braulino Ribeiro Pinheiro
Juiz sentenciante: José Elias Themer
VOTO N. 20912
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO
UNILATERAL
PELA
EMPREGADORA.
MIGRAÇÃO
DOS
SEGURADOS. Sentença de procedência, condenando a ré a
manter o plano de saúde do autor e seus dependentes, nas
mesmas condições de cobertura, por tempo indeterminado.
Irresignação da ré. Migração do plano coletivo para individual.
Rescisão unilateral do plano de saúde coletivo possível.
Inteligência do artigo 13, § único, da Lei no 9.656/1998.
Migração para plano individual ou familiar, nos termos da
Resolução CONSU no 19/1999, o que leva à possibilidade de
alteração do preço. Sentença reformada em parte, afastada a
manutenção do plano coletivo ao autor, mas determinando que
a ré forneça migração para plano individual/familiar, pela
portabilidade especial. A tutela antecipada deve ser mantida até
o cumprimento de tal obrigação pela ré. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença de
ps. 334/336, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de
manutenção de plano de saúde c/c indenização por danos morais,
formulados por Braulino Ribeiro Pinheiro em face de Intermédica
Sistema de Saúde S.A., condenando a ré a manter o plano de saúde do
autor e seus dependentes, nas mesmas condições de cobertura, por
tempo indeterminado.
Apelação da ré a ps. 338/346, alegando, em síntese,
que o plano de saúde não teria sido cancelado unilateralmente por sua
iniciativa, mas sim em razão de rescisão pela estipulante, a ex-
empregadora do apelado. Prequestiona o artigo 13 da Lei no
9.656/1998 e a Resolução CONSU no 19/1999. Afirma que, em razão
da rescisão unilateral pela estipulante, não seria obrigação da apelante
migrar os segurados para outro plano ou mantê-los no plano rescindido.
Aduz que não haveria obrigação de inclusão do apelado em plano
individual,
já
que
não comercializa tal modalidade de plano,
prequestionando o artigo 13 da Lei no 9.656/1998, o artigo 3o da
Resolução CONSU no 19/1999 e o artigo 26 da Resolução Normativa no
279 da ANS.
Recurso regularmente processado.
Contrarrazões a ps. 369/390.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018538-88.2019.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 3/4
Oposição ao julgamento virtual (ps. 394/395).
Os autos encontram-se em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Tratava-se de plano coletivo empresarial, contratado
por ex-empregadora do apelado, que fora mantido a este após sua
aposentadoria, nos termos do artigo 31 da Lei no 9.656/1998 (ps.
36/48).
Esse contrato coletivo foi rescindido por iniciativa da
ex-empregadora, conforme provado pela apelante com os documentos
de ps. 171/178.
Não consta que tenha havido contratação de novo
plano de saúde coletivo empresarial pela ex-empregadora do apelado,
questão que nem é objeto de controvérsia na demanda.
Em razão do cancelamento do plano anterior e face à
não contratação de novo plano coletivo, o apelado pretende a
manutenção do plano coletivo fornecido anteriormente pelo contrato
entre a empregadora e a apelante.
A r. sentença determinou que a apelante mantenha o
plano de saúde do apelado, nas mesmas condições de cobertura.
A apelante recorre afirmando que a rescisão unilateral
fora realizada pela empregadora do apelado, o que extinguiria os planos
individuais dele decorrentes.
Primeiro, sendo o contrato coletivo empresarial,
possível a rescisão unilateral por quaisquer das partes, mesmo que
imotivadamente. Trata-se de decorrência não só dos termos do
contrato, como também do artigo 13, parágrafo único, da Lei
9.656/1998.
Por consequência, rescindido o contrato coletivo, não
é o caso de ser mantido o contrato apenas em favor do apelado.
Com a rescisão do contrato coletivo, ao apelado
restará o direito à migração do plano, de plano coletivo para a
modalidade individual ou familiar.
No caso, devem ser aplicados os termos da Resolução
CONSU no 19/1999, que fixa a obrigação da operadora do plano de
saúde de ofertar alternativa individual para a migração dos segurados,
no caso de cancelamento do plano de saúde coletivo ofertado pela
empregadora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018538-88.2019.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 4/4
Mesmo que ela não comercialize planos individuais,
pode oferecer alternativa de outra operadora, atendendo-se, assim, a
obrigação cominada.
Se o valor do plano individual é superior ao do plano
coletivo, trata-se de consequência da natureza distinta de cada plano,
não havendo direito do apelado de exigir a manutenção do plano
coletivo rescindido.
Se a alternativa dada pela apelante não for
compatível com a renda do apelado, ele poderá utilizar-se da carta de
portabilidade para outra operadora da sua escolha, mas não para a
manutenção obrigatória do plano coletivo empresarial rescindido
unilateralmente pela empregadora com a apelante.
Por fim, inaplicável o artigo 26 da Resolução
Normativa no 279 da ANS ao caso. Como já havia sido fundamentado
por ocasião do julgamento de agravo de instrumento neste mesmo
processo (ps. 321/333), aquele dispositivo incide somente nos casos
em que há contratação de outro plano de saúde coletivo pela
empregadora estipulante, o que não é o caso desta demanda.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento à
apelação da ré, reformando-se a r. sentença, afastada a manutenção do
plano coletivo ao autor, mas determinando que a ré forneça migração
para plano individual/familiar, pela portabilidade especial. A tutela
antecipada deve ser mantida até o cumprimento de tal obrigação pela
ré.
Pela sucumbência recursal (art. 85, §11, CPC) e tendo
em vista a sucumbência recíproca das partes, majoram-se os
honorários sucumbenciais devidos por ambas para 12% (doze por
cento) do valor da causa.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator